Tribunal: CARF
Processo: 15521.000302/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados Terceiros não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000302/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.225 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO MONSENHOR SEVERINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados “Terceiros”
não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo
manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de
Oliveira, que deram provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a Conselheira Renata Toratti Cassini.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 137) em face da decisão da 15a Turma da
DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-29.473 (p. 126), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O presente lançamento refere-se ao AIOP 37.179.988-0 que, tendo em vista a extinção
da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a
consequente transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000302/2009-12
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000302/2009-12

Receita Federal do Brasil, conforme art. 4° da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007,
recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de n°
15521.000302/2009-12.
2. Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização que, segundo o Relatório
Fiscal às fls. 26/31, é relativo as contribuições devidas a Terceiros que deixaram de ser
recolhidas em função de ter sido declarado em GFIP o código FPAS 639, próprio de
entidades isentas, qualidade que o interessado não possuía por não ter requerido a
isenção, não satisfazendo, portanto, os requisitos previstos no art. 55 da lei 8.212/91. É
relativo ao período de 01/01/2006 a 31/12/2007.
3. Foram anexados pela fiscalização os seguintes documentos: estatuto da entidade, ata
de AGO, documentos de identificação dos responsáveis legais, comprovante de
inscrição e situação cadastral da pessoa jurídica, GFIP competência 02/2006 e totais de
base de cálculo por categoria do GFIP WEB.
Da impugnação
4. O autuado foi cientificado pessoalmente em 28/12/2009, apresentando a defesa em
20/01/2010, conforme fls. 87/89. Anexa documentos às fls. 90/ 114.
4.1. a impugnante possui caráter filantrópico desde o seu início, sem fins lucrativos,
seus diretores jamais receberam qualquer gratificação ou salário;
4.2. é portadora do certificado provisório de entidade de fins filantrópicos expedido pelo
CNAS em 07/10/1976, de acordo com o Decreto 1.117/62, com validade de 2 anos,
revalidado por apostilamento, renovado nos termos do D.T. 1.572 de 01/09/1977,
declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei 7.698/1975; de Utilidade Pública
Municipal pelo Decreto 2.905/1974; Utilidade Pública Federal pelo Decreto de
21/03/1994.
4.3. a impugnante surgiu e teve sua organização instituída nos objetivos constantes de
seus estatutos sociais, respaldados nos diplomas legais, estando pois inserida na
imunidade tributária prevista na Constituição Federal, no CTN e isenta das
contribuições sociais previstas no art. 55 da lei 8.212/91.
4.4. Esteve sempre amparada pelas disposições de lei, tendo sido oficialmente isenta do
recolhimento do INSS da cota patronal em 24 de outubro de 1974, através do oficio do
Conselho Nacional do Serviço Social, por força da Portaria n° 172 de 09/10/1973, DOU
de 16/10/73. Posteriormente obteve do CNAS em 07/10/1976 o certificado provisório
de fins filantrópicos, válido por 2 anos, o qual fora apostilado e renovado por mais 2
anos, nos termos do DL 1.572/77, processo 240.896/78.
4.5. a impugnante vem ao longo do tempo conquistando o certificado de utilidade
pública, o que ratifica a sua filantropia e alcança a isenção para o fim de não
recolhimento da cota patronal perante o INSS, e prova disso está nas publicações junto
ao Diário Oficial da União, fls. 97/98, e da Certidão de Manutenção do titulo de
Utilidade Pública Federal, fls. 94.
4.6. anexa parecer do ,INSS, fls. 92/93, entendendo ser isenta do recolhimento da cota
patronal perante o INSS, haja vista que, se o próprio CNAS reconhece a entidade como
filantrópica desde 1951 e em março de 1994 o Ministério da Justiça concede o título de
Utilidade Pública Federal, entende que a entidade é reconhecida desde 1951, sem ter
perdido ao longo do tempo esta condição, estando assim cumprindo todos os requisitos
do art 55 da lei 8.212/91 e o débito extinto com amparo no art.4° da lei 9.429/96.
4.7. Alega também que já possui sentença judicial transitada em julgado, cujo objeto
apreciado foi exatamente a sua condição de filantropia, decisão proferida no processo de
no 2005.103.002959-2 da 2a Vara Federal de Campos, mantida pelo TRF na apelação
cível de n° 359038.
4.8. Finda solicitando a extinção do auto de infração.
5. Em 22/01/2010 apresenta aditamento à impugnação, apresentando documentos as
118/121, alegando ter sido dentro do trintídio legal, juntando cópias de pedidos de
isenção nos anos de 2005/2006/2007/2008, devendo as mesmas fazer parte integrante da
peça defensiva, ressaltando que em nenhum momento feriu o disposto no art. 55 da lei
8.212/91.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000302/2009-12

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do Acórdão no 12-29.473 (p. 126), conforme ementa abaixo reproduzida:
IMUNIDADE. EMISSÃO DE ATO DECLARATÓRIO. PRESSUPOSTO.
A entidade interessada em gozar da imunidade tributária, prevista no art. 195, §7° da
CRF/88, deve, preliminarmente à fruição do beneficio, requerê-la formalmente,
demonstrando todos os requisitos previstos em lei para sua concessão. É ilegal,
portanto, o auto-enquadramento, quando efetuado antes da emissão do ato declaratório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/05/2010 (p. 136), a
Contribuinte, em 16/06/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 137), reiterando os termos
da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 3) com vistas a exigir débitos referente às contribuições devidas a terceiros, previstas no art.
94 da Lei no 8.212/91, incidentes sobre remunerações pagas pela empresa aos empregados, no
período de 01/2006 a 12/2007.
Analisando-se o Relatório Fiscal (p. 28), verifica-se que a autuação está embasada
nos seguintes fundamentos:
* Fundamentada em seu estatuto, a entidade auto enquadrou-se, em relação ao
FPAS - Fundo da Previdência e Assistência Social, no código 639, como se constata nas GFIPs
de todo o período de apuração do débito objeto deste AI;
* Ocorre que o código FPAS 639 é próprio de Entidade Beneficente de
Assistência Social - ISENTA, qualidade que o contribuinte não tinha, por não ter requerido
isenção das Contribuições Previdenciárias Patronais para o FPAS, SAT/RAT e OUTRAS
ENTIDADES ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social ou Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não satisfazendo portanto, todos os requisitos previstos no Art. 55 da Lei
8.212 de 24/07/1991;
* Ao enquadrar-se no código FPAS 639 o contribuinte declarou em GFIP as bases
de cálculo das contribuições previdenciárias contemplando apenas a contribuição dos segurados,
e em consequência omitindo as contribuições da empresa para o FPAS, SAT/RAT E OUTRAS
ENTIDADES.
Como se vê, e em resumo, a autuação fiscal está embasada na falta de
apresentação, por parte da Contribuinte, do requerimento de isenção ao INSS de que trata o § 1o
do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000302/2009-12

Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 89), defendendo que goza da imunidade prevista na CF/88, nos
seguintes termos, em síntese:
* surgiu e teve sua organização instituída nos objetivos constantes de seus estatutos
sociais, respaldados nos diplomas legais, estando pois inserida na imunidade tributária
prevista na Constituição Federal, no CTN e isenta das contribuições sociais previstas no
art. 55 da lei 8.212/91;
* esteve sempre amparada pelas disposições de lei, tendo sido oficialmente isenta do
recolhimento do INSS da cota patronal em 24 de outubro de 1974, através do oficio do
Conselho Nacional do Serviço Social, por força da Portaria n° 172 de 09/10/1973, DOU
de 16/10/73. Posteriormente obteve do CNAS em 07/10/1976 o certificado provisório
de fins filantrópicos, válido por 2 anos, o qual fora apostilado e renovado por mais 2
anos, nos termos do DL 1.572/77, processo 240.896/78;
* vem ao longo do tempo conquistando o certificado de utilidade pública, o que ratifica
a sua filantropia e alcança a isenção para o fim de não recolhimento da cota patronal
perante o INSS, e prova disso está nas publicações junto ao Diário Oficial da União, fls.
97/98, e da Certidão de Manutenção do titulo de Utilidade Pública Federal, fls. 94;
* anexa parecer do ,INSS, fls. 92/93, entendendo ser isenta do recolhimento da cota
patronal perante o INSS, haja vista que, se o próprio CNAS reconhece a entidade como
filantrópica desde 1951 e em março de 1994 o Ministério da Justiça concede o título de
Utilidade Pública Federal, entende que a entidade é reconhecida desde 1951, sem ter
perdido ao longo do tempo esta condição, estando assim cumprindo todos os requisitos
do art 55 da lei 8.212/91 e o débito extinto com amparo no art.4° da lei 9.429/96.
* alega também que já possui sentença judicial transitada em julgado, cujo objeto
apreciado foi exatamente a sua condição de filantropia, decisão proferida no processo de
no 2005.103.002959-2 da 2a Vara Federal de Campos, mantida pelo TRF na apelação
cível de n° 359038.
A DRJ, por seu turno, corroborando com o entendimento da autoridade
administrativa fiscal, destacou e concluiu que:
9. Inicialmente, o art. 195, §7°, da CRF/88, estabelece vedação à tributação das
entidades beneficentes de assistência social, para o custeio da seguridade social,
tratando-se de imunidade tributária e não, propriamente, de isenção. A imunidade
condiciona o exercício da tributação, ao passo que o instituto da isenção é simples
benefício fiscal concedido pelo legislador infraconstitucional, e que pode ser revogado.
(...)
10. Do dispositivo constitucional supracitado, infere-se que a imunidade conferida às
entidades beneficentes de assistência social vincula-se ao atendimento de pressupostos
estabelecidos em lei. Trata-se, portanto, de uma imunidade condicionada, eis que
'dependente de integração' normativa para a fixação dos pressupostos a serem
observados para o exercício do direito.
11. Nesse passo, os pressupostos para a fruição da imunidade tributária encontram-se
expressos no art. 55, da Lei n.° 8.212/91.
(...)
14. Assim, o reconhecimento da condição de entidade beneficente de assistência
social, para fins de fruição da imunidade tributária, deve ser requerido junto ao
órgão competente que, se entender pelo deferimento do pedido após análise dos
pressupostos legais, emitirá o “Ato Declaratório de Isenção de Contribuições
Previdenciárias”, com a fruição do beneficio retroagindo à data do protocolo do
requerimento.
Pois bem!!
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000302/2009-12

Sobre o tema, tratando-se o presente caso de lançamento fiscal com vistas a exigir
as contribuições destinadas a outras entidades (terceiros), socorro-me aos escólios do
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-009.524, de 08 de março de
2021, in verbis:
Ocorre que, na espécie, trata-se de contribuições destinadas a outras entidades e fundos
denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), que,
muito embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da Seguridade
Social, vez que são contribuições gerais, que não se confundem com contribuições para
a Seguridade Social, e, portanto, não abrigadas no manto da imunidade tributária
prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal, tornando despicienda a discussão
acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 14 do CTN, para fins de
reconhecimento de imunidade.
Nesse sentido, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), com
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE
EDUCACIONAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS.
NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da
Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e, por
isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos
que lastrearam a decisão agravada.
3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil
de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 744.723-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017)
(grifo original)
Destarte, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000302/2009-12

Declaração de Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini
Com todo o respeito e admiração que nutro pelo nobre colega e amigo relator,
peço vênia para dele divergir no que diz respeito à manutenção do lançamento, e explico o
porquê.
Como bem relatado pelo eminente conselheiro relator em seu voto,
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p. 3)
com vistas a exigir débitos referente às contribuições devidas a terceiros, previstas no
art. 94 da Lei no 8.212/91, incidentes sobre remunerações pagas pela empresa aos
empregados, no período de 01/2006 a 12/2007.
Analisando-se o Relatório Fiscal (p. 28), verifica-se que a autuação está embasada nos
seguintes fundamentos:
* Fundamentada em seu estatuto, a entidade auto enquadrou-se, em relação ao FPAS -
Fundo da Previdência e Assistência Social, no código 639, como se constata nas GFIPs
de todo o período de apuração do débito objeto deste AI;
* Ocorre que o código FPAS 639 é próprio de Entidade Beneficente de Assistência
Social - ISENTA, qualidade que o contribuinte não tinha, por não ter requerido
isenção das Contribuições Previdenciárias Patronais para o FPAS, SAT/RAT e
OUTRAS ENTIDADES ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social ou
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não satisfazendo portanto, todos os requisitos
previstos no Art. 55 da Lei 8.212 de 24/07/1991;
* Ao enquadrar-se no código FPAS 639 o contribuinte declarou em GFIP as bases de
cálculo das contribuições previdenciárias contemplando apenas a contribuição dos
segurados, e em consequência omitindo as contribuições da empresa para o FPAS,
SAT/RAT E OUTRAS ENTIDADES.
Como se vê, e em resumo, a autuação fiscal está embasada na falta de
apresentação, por parte da Contribuinte, do requerimento de isenção ao INSS de
que trata o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91. (Destaquei)
Corroborando as informações acima, transcrevo, a seguir, o seguinte trecho do
Relatório Fiscal da Infração (fls. 32):
(...)
8.1.1 Fundamentada em seu estatuto a entidade autoenquadrou-se, em relação
ao FPAS —Fundo da Previdência e Assistência Social, no código 639, como se
constata nas GFIP de todo o período de apuração do débito objeto deste AI.
8.2 Ocorre que o código FPAS 639 é próprio de Entidade Beneficente de
Assistência Social - ISENTA, qualidade que o contribuinte não tinha, por
não ter requerido isenção das Contribuições Previdenciárias Patronais
para o FPAS, SAT/RAT e OUTRAS ENTIDADES ao INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social ou Secretaria da Receita Federal do Brasil, não
satisfazendo portanto, todos os requisitos previstos no Art. 55 da Lei 8.212 de
24/07/1991.
8.3 Ao enquadrar-se no código FPAS 639 o contribuinte declarou em GFIP as
bases de cálculo das contribuições previdenciárias contemplando apenas a
contribuição dos segurados, e em conseqüência omitindo as contribuições da
empresa para o FPAS, SAT/RAT E OUTRAS ENTIDADES.
(...). (Os grifos e destaques são originais)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000302/2009-12

O nobre colega relator adotou, como razões de decidir, os fundamentos do
Acórdão de no 2402-009.524, proferido por este colegiado aos 08 de março de 2021, relator
Conselheiro Luis Henrique Dias Lima, que, em síntese, entendeu que na linha do entendimento
do Supremo Tribunal Federal manifestado no ARE 744.723-AgR1, tratando-se, no caso, de
cobrança de contribuições a Terceiros, que não constituem fonte de custeio da Seguridade Social,
mas sim de contribuições gerais, que não se confundem com as contribuições para a Seguridade
Social, a elas não se aplica a imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF/88.
Ocorre que embora as contribuições lançadas se trate, de fato, de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (INCRA, SESC, SEBRAE e Salário Educação), que, como
mencionado no precedente adotado pelo colega relator como razões de decidir, “muito embora
recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da Seguridade Social, vez que são
contribuições gerais, que não se confundem com contribuições para a Seguridade Social, e,
portanto, não são abrigadas no manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da
Constituição Federal” 2, esse fato passou ao largo da autoridade fiscal autuante, uma vez que,
como acima demonstrado e nos exatos termos do que afirma o próprio colega relator, “a
autuação fiscal está embasada na falta de apresentação, por parte da Contribuinte, do
requerimento de isenção ao INSS de que trata o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91”.
Ou seja, ainda que equivocadamente, o contribuinte foi tratado pela autoridade
fiscal autuante como se fizesse jus à imunidade constitucional em relação às contribuições a
Terceiros, o que, como dito, não é o caso, tendo sido ele autuado em virtude do uso indevido do
código FPAS 639
...por não ter requerido isenção das Contribuições • Previdenciárias Patronais para
o FPAS, SAT/RAT e OUTRAS ENTIDADES ao INSS - Instituto Nacional do
Seguro Social ou Secretaria da Receita Federal do Brasil.... (item 8.2 do Relatório
Fiscal, fls. 32).
Assim, não se discorda do fato de que “a imunidade de que trata o art.195, § 7o da
CF/88 diz respeito às contribuições devidas pela empresa destinadas a custear a seguridade
social, não alcançando, pois, as contribuições destinadas a outras entidades (terceiros)”. No
entanto, no cenário acima apresentado, entendo que esse fato não pode ser considerado pelo
julgador em sede de julgamento de recurso voluntário para negar provimento ao recurso do
contribuinte, por representar evidente alteração do critério jurídico do lançamento, com afronta
ao contraditório e à ampla defesa.
Entendo que somente se revelaria compatível o entendimento manifestado pelo
eminente colega relator caso o fundamento do lançamento fosse outro, qual seja o fato,
justamente, de que as contribuições a terceiros seriam devidas pelo contribuinte porque essas
contribuições não são abarcadas pela imunidade constitucional do art. 195, § 7o da CF, porque
não se destinam ao custeio da Seguridade Social. Desse modo, e por essa razão (e não pela
eleita como fundamento do lançamento), o contribuinte não poderia se valer do código FPAS
639.
Da forma como posto, observa-se que o julgador acabou por “consertar” o
lançamento, afastando a imunidade tributária por outro fundamento jurídico que, embora seja o
fundamento correto para o caso, não constou do lançamento original.

1 Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017.
2 Autos do PAF no 11444.001633/2008-06, rel. Luis Henrique Dias Lima.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000302/2009-12

Já tive oportunidade de me manifestar mais uma vez em hipóteses semelhantes à
aqui tratada, quando observei que a inovação nos fundamentos do lançamento afronta a
segurança jurídica e viola o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal,
pois é no momento da constituição do crédito tributário que são fixados pela autoridade
responsável pelo lançamento as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo
foi praticado. E é em relação a tais fundamentos que o contribuinte-autuado vai construir a sua
defesa, que será submetida ao contencioso administrativo. Assim, a introdução de fundamento
jurídico novo no momento do julgamento não pode ser admitida. Se a autoridade julgadora
discorda do lançamento, pode, tão somente, reconhecer a sua invalidade, mas não lhe compete
substituir o fato objeto do lançamento. Ao julgador de primeira ou de segunda instâncias não
compete aprimorar lançamento.
Por todas essas razões, divergi do entendimento manifestado pelo nobre colega
relator e votei pelo cancelamento do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital